Tribunal: TJDFT
Processo: 0720604-16.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONTRATO EDUCACIONAL. FIES. DESCONTO DE PONTUALIDADE. AUSÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO IN NATA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO.
1. O artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades educacionais, pois são consideradas fornecedoras na forma da lei.
2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Tema 929, a repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, devendo ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. Todavia, no EAREsp no 676.608/RS, julgado em março de 2021, houve a modulação dos efeitos, para aplicar o novel entendimento apenas aos indébitos havidos a partir de sua publicação.
3. O termo inicial do prazo prescricional para buscar a restituição de valores cobrados indevidamente pela entidade educacional, conta-se a partir do vencimento da última mensalidade, momento em que a autora tomou conhecimento do prejuízo sofrido, conforme teoria da actio in nata.
4. Não se vislumbra ofensa aos direitos da personalidade da autora pelo simples descumprimento contratual, mormente quando a ausência do desconto de pontualidade se deu por fatores alheios à vontade do contratado, que não recebeu o repasse do Fundo de Financiamento Estudantil no prazo oportuno.
5. Nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, somente se não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
6. O valor fixado a título de honorários de sucumbência é módico quando comparado com a importância do tema debatido na presente demanda e representa evidente desprestígio ao trabalho desempenhado pelo profissional, além de desconsiderar o zelo e o comprometimento do advogado.
7. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.
8. Recurso do réu conhecido e provido.